Tribunal: TJSP
Processo: 1002853-19.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de inexigibilidade de débito - Sentença de procedência - Apelo da ré -

Preliminares: Do litisconsórcio passivo necessário - inexiste a obrigatoriedade de incluir no polo passivo da demanda Cooperativa de Consumo Popular da Região de Fernando Prestes, tendo em vista que esta é apenas intermediadora do contrato – incidência da Súmula no. 101 do Egrégio Tribunal

Ementa:

Apelação – Ação Declaratória de inexigibilidade de débito - Sentença de procedência - Apelo da ré -

Preliminares: Do litisconsórcio passivo necessário - inexiste a obrigatoriedade de incluir no polo passivo da demanda Cooperativa de Consumo Popular da Região de Fernando Prestes, tendo em vista que esta é apenas intermediadora do contrato – incidência da Súmula no. 101 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – aumentos da mensalidade praticados pela operadora - boletos emitidos pela apelante, beneficiária dos pagamentos – preliminar rejeitada.

Da suspensão da ação por supostas relação de prejudicialidade - não há relação de prejudicialidade com os processos no. 1002925.40.2020.8.26.0619 e 1003285.72.2020.8.26.0619 – inteligência do art.313, do Código de Processo Civil 2015 – preliminar rejeitada.

Da prova pericial atuarial - matéria exclusivamente de direito - dívida cobrada com emissão de 36 boletos, para pagamento do valor de R$ 2.699.210,23 (dois milhões , seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e dez reais e vinte e três centavos), dividido entre os cooperados – ponto controvertido - origem da dívida – prescindibilidade de prova pericial atuarial – preliminar rejeitada.

Da alegação de obtenção da Ata da Assembleia Geral da Cooperativa de Consumo realizada entre os dias 04 a 10 de agosto de 2020, apenas nesta fase recursal - ata da assembleia é datada de 4 a 10 de agosto de 2020 e a contestação foi protocolada no dia 20/10/2021, não se enquadrando no conceito de documento novo, deixando de ser juntada em momento oportuno, nos termos do art.434,"caput", do Código de Processo Civil de 2015 - ata da assembleia, poderia ter sido obtido, com simples requerimento direcionado a Cooperativa de Consumo, ou até mesmo, pleiteada, desde a contestação, não se verificando a justa causa para apresentação, na presente fase processual, conforme determina o art.223, "caput", do Código de Processo Civil - Apelante que deixou de juntar a ata de assembleia, até mesmo nesta fase recursal.

Mérito – sentença proferida no processo n.o 1004734-70.2017.8.26.0619 que determinou o reajuste do plano de saúde Unimed (contratos n.o 0090 e n.o 0491), a qual , de acordo com a apelante, embasa a cobrança, na verdade, reconheceu a abusividade do reajuste aplicado pela apelante referente ao ano de 2017, determinando redução dos valores da Unimed, o que acabou por gerar um crédito em favor da cooperativa de consumo e, não, um débito para os cooperados – alegação de que origem da dívida decorre da composição das perdas dos anos anteriores, não restaram comprovadas.

Acordo pactuado - não observância da formalidade estabelecida no estatuto da cooperativa - artigo 34, "d", fls. 199/200 – necessidade de assinatura conjunta do presidente com o secretário – para assunção de obrigações.

Honorários recursais – fixação em mais 10%, totalizando 20% (10% fixado na origem e 10% fixado nesta fase recursal) - incidência do art.85, §11, do CPC/15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos - Aplicação do art. 252 RITJSP - Recurso desprovido